Tribunal: TJSP
Processo: 1081538-50.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO MONITÓRIA. Sentença de procedência do pedido. Recurso de apelação da autora. Insurgência quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Ordem de preferência estabelecida pelo art. 85, §2o, do CPC. Regra obrigatória. Fixação por equidade que é subsidiária. Entendimento do STJ. Base de cálculo que, no caso, é o valor da condenação. Fixação do percentual da

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO MONITÓRIA. Sentença de procedência do pedido. Recurso de apelação da autora. Insurgência quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Ordem de preferência estabelecida pelo art. 85, §2o, do CPC. Regra obrigatória. Fixação por equidade que é subsidiária. Entendimento do STJ. Base de cálculo que, no caso, é o valor da condenação. Fixação do percentual da honorária que deve ser estabelecido entre 10% e 20% daquele valor. Causa de complexidade reduzida que foi julgada em menos de 1 ano desde a propositura. Arbitramento no mínimo legal (10%) que se impõe. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155923
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1081538-50.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PUIG BRASIL
COMERCIALIZADORA DE PERFUMARIA LTDA, é apelado RN COMERCIO
VAREJISTA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA:
SÃO PAULO – FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
APELANTE:
PUIG BRASIL COMERCIALIZADORA DE PERFUMARIA LTDA
APELADA:
RN COMERCIO VAREJISTA S/A
VOTO N.o 12.181
COMPRA E VENDA. AÇÃO MONITÓRIA. Sentença de
procedência do pedido. Recurso de apelação da autora. Insurgência
quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Ordem de preferência estabelecida pelo art. 85,
§2o, do CPC. Regra obrigatória. Fixação por equidade que é
subsidiária. Entendimento do STJ. Base de cálculo que, no caso, é
o valor da condenação. Fixação do percentual da honorária que
deve ser estabelecido entre 10% e 20% daquele valor. Causa de
complexidade reduzida que foi julgada em menos de 1 ano desde a
propositura. Arbitramento no mínimo legal (10%) que se impõe.
Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação monitória, fundada em notas fiscais, julgada
procedente pela sentença de fls. 237/241, que condenou a ré a pagar o montante
indicado na inicial, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, e juros de mora
de 1% ao mês a partir de cada vencimento, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados por equidade em R$ 5.000,00.
Apela a autora (fls. 259/265), sustentando a impossibilidade de
fixação da verba honorária por equidade. Insiste que o arbitramento da verba deve se
pautar na regra geral obrigatória insculpida no art. 85, §2o, do CPC, devendo ser
estipulado entre 10% e 20% sobre o valor da condenação. Observa que o arbitramento
por equidade é subsidiário e excepcional, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos.

Recurso tempestivo e devidamente preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões a fls. 387/396, em que requer a apelada a extinção
do feito diante da homologação do plano de recuperação judicial. No mérito, refuta o
pedido de majoração da verba honorária, requerendo a manutenção da sentença.
Recebe-se o apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 1.010,
§3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
De início, afasta-se o pedido de extinção da demanda formulado
pela apelada em contrarrazões, pois, como observado pela decisão de fls. 403, o feito
deve prosseguir até a formação do título executivo judicial, nos termos do art. 6o, §1o, da
Lei no 11.101/2005. Ademais, o recurso versa exclusivamente sobre a verba
sucumbencial, não sujeita, portanto, à recuperação.
No mérito, assiste razão à apelante.
A ação monitória foi julgada procedente, rejeitando-se os
embargos opostos pela apelada, conforme sentença de fls. 237/241. O d. Juízo a quo
condenou a ré a pagar à autora a quantia descrita na inicial de R$ 248.401,18, fixando-se
a verba honorária em favor da autora, contudo, por equidade em R$ 5.000,00.
Todavia, o art. 85, §2o, do CPC, é expresso quanto à base de
cálculo a ser utilizada pelo julgador. Confira-se o teor da norma:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida
ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No §8o, do sobredito dispositivo legal, consta ainda a regra
referente ao arbitramento da honorária por equidade:
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor
dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos
incisos do § 2o.
Quanto à aplicação subsidiária da regra por equidade, o STJ já se
pronunciou:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015,
ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o).
REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
SEGUNDO
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas
mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de
pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não
houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas
execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais
hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for
inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito
baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos
§§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios
(ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na
qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias
impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando
houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o
montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação,
serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo:
(II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou
(II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o
valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só
então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido
art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de
dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da
condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor
atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra
excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que,
havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito
baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão
Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019,
DJe 29/03/2019)
Reduzindo, assim, a subjetividade para a fixação da verba,
determina a norma que se prossiga na ordem das bases de cálculo lá apresentada, ou
seja, (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre
o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também
fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito
econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados
por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
Na hipótese dos autos, houve condenação no valor de R$
248.401,18, sendo imperativa a fixação dos honorários a partir dessa base de cálculo e,
a partir daí, segundo os critérios do §2o, do art. 85, do CPC, ajustar a régua entre 10% e
20%.
Sendo assim, tendo em vista a ausência de complexidade da
causa, a qual foi julgada sem dilação probatória em menos de 1 ano desde a propositura,
patente a necessidade de se fixar no mínimo legal de 10%, reformando-se parcialmente
a sentença neste ponto, afastando-se o arbitramento da verba honorária por equidade.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator